Tribunal: TJES
Processo: 0024207-07.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024207-07.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE FATIMA RONCHETTI LIBARDI
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DA AUTORA. DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO E PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONFORMA A ASSINATURA DA REQUERENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o recorrido colacionou documentos indicando que
“[...]no processo administrativo nº 50574353 referente ao Comunicado de Venda do veículo em discussão, estava presente a CÓPIA AUTENTICADA do Certificado de Registro de Veículo constando como Comprador a Sra. Maria de Fátima Ronchetti Libardi e como Vendedor o Sr. Donato Schmitel[...]”
, o que foi comprovado pela cópia da Autorização para Transferência de Veículo juntado à fl. 71 contendo a firma do vendedor reconhecida em cartório. Além disso, a perícia grafotécnica produzida nos autos constatou que a assinatura da compradora no referido documento pertence à autora, concluindo inconteste que,
“[...]conforme análises apresentadas neste laudo, a assinatura impugnada provém do punho da requerente[...]”
(fls. 76/89), denotando ser dela a responsabilidade pelos débitos apurados pelo recorrido e a inocorrência de dano moral.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
"[...]os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.122.059/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

3. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0024207-07.2014.8.08.0024

Apelante: Maria de Fátima Ronchetti Libardi

Apelado: DETRAN-ES – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do recorrido. (fls. 128/134, integrada pelo ato de fls. 139/140v)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que houve cerceamento de defesa, na medida em que foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal e pretendia comprovar que nunca teve a posse do veículo sobre o qual constam débitos apurados pela autarquia demandada. Aduz que “[...]o proprietário do veículo Sr. Donato Schmitel não preencheu todos os requisitos para a devida comunicação de venda, referente ao "suposto" negócio jurídico realizado com a autora[...]” e que a questão foi provocada na seara administrativa, mas não houve manifestação do recorrido. A final, requereu o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. (fls. 141/146)

Contrarrazões (fls. 149/150v)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se em aferir a responsabilidade do DETRAN-ES – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo pela cobrança de débitos a cobrança de débitos da apelante referentes ao veículo Ford/Escort Ghia Renavan 292109415, placa MRF2395.

Como se sabe,
“[...]O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal solidariedade, todavia, não incide extensivamente ao débito do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 22/4/2019.)

Assim, uma vez alienado o veículo, o vendedor deve comunicar ao órgão de trânsito competente, a fim de se eximir de eventual responsabilidade civil e/ou tributária decorrentes de tal bem, nos termos do art. 134, do CTB.

No caso dos autos, o recorrido colacionou documentos indicando que
“[...]no processo administrativo nº 50574353 referente ao Comunicado de Venda do veículo em discussão, estava presente a CÓPIA AUTENTICADA do Certificado de Registro de Veículo constando como Comprador a Sra. Maria de Fátima Ronchetti Libardi e como Vendedor o Sr. Donato Schmitel[...]”
, o que foi comprovado pela cópia da Autorização para Transferência de Veículo juntado à fl. 71 contendo a firma do vendedor reconhecida em cartório.

Além disso, a perícia grafotécnica produzida nos autos constatou que a assinatura da compradora no referido documento pertence à autora, concluindo inconteste que,
“[...]conforme análises apresentadas neste laudo, a assinatura impugnada provém do punho da requerente[...]”
(fls. 76/89), denotando ser dela a responsabilidade pelos débitos apurados pelo recorrido e a ausência de prática de ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir que o documento de transferência apresentado
“[...]está devidamente preenchido, com firma reconhecida em cartório. Ressalta-se, inclusive, que consta no banco de dados da autarquia de trânsito estadual, a comunicação da venda do veículo, constando como proprietária a autora. Realizada a prova pericial, o expert concluiu que a assinatura lançada no documento às fls. 40 (recibo de venda/autorização para transferência) não é FALSA, tendo sido provida do próprio punho da autora. Destaca-se que a prova pericial foi realizada comparando-se a assinatura do documento acostado às fls. 40, com material fornecido pela própria parte autora. Sendo assim, o conjunto probatório constante dos autos indicam a autora como proprietária do veículo Ford/Escort Ghia, placa MRF 2395, adquirido em 06.07.2000 do Sr. Donato Schmitel. Porquanto toda a qualquer cobrança/débito relacionado ao referido veículo, como multa, licenciamento e demais taxas/impostos, é de inteira responsabilidade da parte autora. Consequentemente, sendo devidamente comprovada a responsabilidade da autora sobre o veículo Ford/Escort Ghia, placa MRF 2395, eis que proprietária do mesmo, não há que se falar em ofensa moral passível de indenização. Isso porque, é de responsabilidade da autora o pagamento das taxas/impostos/multas do referido veículo, não tendo a autarquia coatora praticado qualquer ato ilegal/arbitrário, mas, tão somente, cumprido a legislação em vigor.[...]”

Como se vê, uma vez que constam dos autos elementos probatórios suficientes e irrefutáveis a rechaçar a pretensão autoral em relação à autarquia demandada, que apenas cumpriu a legislação pertinente aos fatos narrados, não há que se cogitar em cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha pretendida pela requerente, notadamente porque trata-se especificamente do próprio vendedor do veículo.

Afinal, resta sedimentado no âmbito do e. STJ o entendimento de que
"[...]os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.122.059/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Anoto por oportuno, que eventual questionamento sobre a relação jurídica existente na negociação do veículo entre a autora e o vendedor do veículo, bem como as repercussões acerca de tal evento devem ser dirimidas em demanda própria.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.